Tribunal: STF
Processo: ARE 1435520
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 36, pp. 3/4):



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a realização de nova prova pericial com a nomeação de perito agrimensor. Inexistência nos autos de elementos que possam contrariar o trabalho realizado pelo perito judicial. Hipótese em que a mera insatisfação com a lr realização da perícia, não autoriza a realização de nova prova pericial. 2. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. Os danos narrados no processo são estritamente locais, cuja fiscalização e repressão comportam ao Estado e ao Município. União que em casos análogos vem reiteradamente manifestando desinteresse no ingresso da lide para discussão de ocupação irregular na região 3. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Conjunto probatório que concluiu estar localizado o imóvel em área da Estação Ecológica Juréia-Itatins, de propriedade da Fazenda Pública Estadual, nos termos das matrículas abertas após o trânsito em julgado de ação discriminatória que atribuiu à Fazenda do Estado de São Paulo toda a área denominada 9º Perímetro de Iguape. Ocupação irregular caracterizada a determinar a reintegração do imóvel pelo Poder Público. 4. MORADOR TRADICIONAL. Imóvel localizado em unidade de conservação integral estadual que não é utilizado como moradia de população tradicional do local, mas por pessoa que, posteriormente, se fixou e utilizou a área para finalidade de veraneio. Hipótese que não se caracteriza como exceção a utilização de imóvel em Área de Proteção Ambiental. 5. DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. Inexistência do exercício de posse em se tratando de bem público. Ocupação irregular que se caracteriza como mera detenção do bem e não gera o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias. 6. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 40, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c, e d, da Constituição Federal, aponta ofensa aos arts. 22, VIII, e 225, III, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 44, p. 8):



    “Desta forma a Fazenda Pública ora recorrida detém DE FORMA ILEGAL E INCONSTTUCIONAL a posse e a propriedade do imóvel ora reivindicado, o que gerou a demolição pelo Acordão ora guerreado. 



    Desta forma surge a violação ao DECRETO FEDERAL 9760/46, em seus artigos 2°, 3°, 9, 10 E 11, em que prevê a forma de concessão da Terra da União, o que ausente nos autos parte do Estado de São Paulo, ou seu descumprimento. ”



    Aduz-se que (eDOC 44, p. 10):



    “O Acórdão ora recorrido julgou ATO válido de Lei local, mais precisamente, a Lei 14.982/2013, do Estado de São Paulo, e, ora recorrido, no sentido de conceder o direito de demolição no imóvel, por supostamente afronta a mencionado dispositivo legal.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que (eDOC 51, p. 1): 



    “Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo permissivo do 102, inciso III, alínea °b" da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rei. Min. ROSA WEBER, DJe de 1410312013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rei. Min. ROSA WEBER, DJe de 1210812015. 



    Sob o pálio das alíneas c e d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei ou ato de governo local em detrimento da Carta ou privilegiado lei local em face da lei federal, respectivamente. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário, conforme já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal, no ARE 914.499/SP, Rei. Min. ROSA WEBER, DJe de 2510912015. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal 54 situação.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência do óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao argumento de inexistência de preterição da Constituição ou lei federal para privilegiar lei local



    Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos. O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



      Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente